Tribunal: STF
Processo: HC 247799
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO DE DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 21.10.2024, pela Defensoria Pública da União em benefício de Wilson Stigger Griep, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 1º.10.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.038.964/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rio Grande/RS indeferiu o pedido defensivo de cômputo do período de dispensa temporária em razão da pandemia da Covid-19 como efetivo cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade. 



    3. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 5001414-42.2019.4.04.7110/RS no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator o Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz (fls. 5-8, e-doc. 2). Em sessão virtual de 22.9.2021 a 29.9.2021, a Oitava Turma negou provimento ao recurso com a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. CUMPRIMENTO FICTO DA PENA. 



    1. Inexiste previsão legal para contagem ficta de tempo de cumprimento da pena (prestação de serviços à comunidade) enquanto a execução se encontra suspensa em razão da pandemia de COVID-19. 



    2. Agravo desprovido” (fl. 55, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Desembargador Fernando Quadros da Silva, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (fls. 87-88, e-doc. 2). 



    Interposto Agravo no Recurso Especial n. 2.038.964/RS no Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido em 2.9.2024 pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto (fls. 132-136, e-doc. 2). 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo (fls. 151-157, e-doc. 2). Esta é a ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. CUMPRIMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I- O entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que ‘[n]ão é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade’ (AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 17/06/2021, grifei). 



    IV - Neste agravo regimental, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade foi suspenso por prazo indeterminado em razão da pandemia do COVID-19, resultando, em consequência, numa condenação sem fim e uma afronta direta ao princípio da duração razoável do processo, no presente caso, o processo de execução penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o prolongamento da execução da pena por motivo que se mostra completamente além do controle do paciente (calamidade sanitária e decorrentes restrições) se mostra não apenas fugir do razoável e do proporcional, mas também violador do princípio da isonomia, ao ponto em que pune de maneira igual, aquele que não cumpre pena por desídia e aquele que não cumpre por motivos que fogem de sua capacidade volitiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Juízo a quo sequer cogitou substituir a pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direito, preferindo apenas suspender a execução da pena, deixando sob os ombros do réu, de forma indefinida, a sua dívida e, com ela, toda discriminação social de um condenado penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a interrupção no cumprimento da pena se deu por circunstância alheia à vontade do paciente, uma vez que a instituição para a qual estava prestando serviço suspendeu suas atividades diante do contexto pandêmico” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para reconhecer o cômputo de cumprimento ficto de prestação de serviços à comunidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7.  Busca a impetrante seja reconhecida a possibilidade de contagem de tempo ficto como efetivo cumprimento de pena, diante da impossibilidade, em virtude da pandemia da Covid-19, de o paciente cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade por ter havido suspensão das atividades da instituição.



     



    8. O juízo da execução penal indeferiu o pedido da defesa, acolhendo a manifestação do Ministério Público. 



    Interposto agravo em execução no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assentou-se no voto condutor do Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, pelo qual desprovido o recurso:



    “O apenado não tem direito subjetivo à liberação do cumprimento da sanção penal em decorrência das dificuldades enfrentadas para a efetivação das penas de serviços comunitários. Aliás, como bem mencionou o Douto Representante do Ministério Público Federal (evento 4), ‘(...) Com efeito, a pena e, em especial, a pena de prestação de serviços à comunidade tem nítido caráter ressocializador do apenado, de modo que a sua dispensa mediante cumprimento ficto não previsto em lei, como pleiteia a defesa, significaria nítida violação do Estado ao objetivo da execução penal de 'proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado' previsto no art. 1º da LEP.’ (...)



    A suspensão do cumprimento da pena, até que a situação social se normalize, é recomendável e suficiente para proteger a saúde pública e a incolumidade do próprio apenado, sem que seja retirada a eficácia da sanção penal” (fls. 53-54, e-doc. 2).



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.038.964/RS, confirmando-se a decisão monocrática do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, nos termos seguintes:



     “Como se vê, o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que ‘[n]ão é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade’ (AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 17/06/2021, grifei)’ (fls. 155-156, e-doc. 2).



    9. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, de forma semelhante, ao analisar a possibilidade de remição ficta, entendeu ser inviável a contagem de tempo não efetivamente trabalhado para cômputo de pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado” (HC n. 124.520, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.6.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (‘REMIÇÃO FICTA’). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 132.779-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2017).



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição. Inexistência de meios, no estabelecimento prisional, para o desempenho de atividades laborais ou pedagógicas. Pretendido cômputo fictício de potenciais dias de trabalho ou estudo. Inadmissibilidade. Necessidade do efetivo exercício dessas atividades. Preso, ademais, sob regime disciplinar diferenciado (RDD). Inexistência de previsão legal para que deixe a cela para executar trabalho interno. Recurso não provido. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 2. Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional. 3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol. 4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta. 5. Recurso não provido” (RHC n. 124.775, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 19.12.2014).



    10. A despeito do não cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade tenha se dado por força maior (pandemia da Covid-19), não se pode considerar tratar-se de ônus estatal, destacando-se, ainda, que a própria conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de diretos é um benefício legal ao apenado. 



    O juízo de execuções penais apenas suspendeu o período, não agravou de algum modo a condenação imposta pelo juízo de conhecimento ou converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 



    Eventual reconhecimento de cumprimento de pena por este Supremo Tribunal, além de não dispor de previsão legal, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 



    11. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora